Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724015-54.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA FELIX DE LIMA IMPETRANTE: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLA FELIX DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante relata que a paciente foi condenada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. Sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porém aplicou a fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto). Assevera que a autoridade judicial negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixou regime prisional mais severo do que o cabível. Requer, liminarmente, a correção da dosimetria da pena, notadamente no que diz respeito ao redutor do §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, procedendo-se com os ajustes necessários quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Originalmente, o presente habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o Presidente da Corte Superior declarou a incompetência do STJ para processar o writ e determinou a remessa dos autos a este e. TJDFT, para as providências pertinentes (ID 37488116 – págs. 305-306). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que houve indicação errônea da indigitada autoridade coatora. Pelo que se depreende dos autos, não há nenhuma decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF a ser atacada pela presente impetração. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Ceilândia julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo MPDFT e condenou a paciente, como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. Em sede recursal, a 3a Turma Criminal, por decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente e manteve integralmente a sentença (Apelação Criminal n. 0723351-25.2019.8.07.0001 – Acórdão n. 1342991, trânsito em julgado em 7/7/2021). Após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos do processo originário, no que concerne à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, notadamente em relação à fração de redução do tráfico privilegiado, assim restou consignado no voto do e. Relator Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI: (...) Na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, o Magistrado, para além de avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve sopesar também a natureza e a quantidade da substância entorpecente, as quais constituem critério autônomo previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e qualifica-se como circunstância preponderante, conforme expressamente determinou o legislador. Analisando o tema acerca do momento em que o critério autônomo previsto no artigo 42 da Lei de Drogas deve ser apreciado na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Todavia, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. No caso, a douta Magistrada utilizou o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas na terceira fase, para fundamentar a incidência da fração de 1/6 (um sexto) com base na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. De fato, a ré foi detida com expressiva quantidade de maconha e cocaína. Segundo o Laudo de Exame Químico (ID 22661863, p. 2/8), foram apreendidas com a ré 19 porções de maconha, totalizando 14.565,15g (quatorze quilogramas, quinhentos e sessenta e cinco gramas e quinze centigramas), e 1 porção de cocaína de 300,15g (trezentos gramas e quinze centigramas). Diante dessas considerações, pode-se aferir que efetivamente a fração redutora deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), pois a fundamentação declinada afigura-se idônea e não houve dupla valoração de um mesmo vetor na dosimetria, em respeito ao princípio non bis in idem. Por sua vez, o percentual escolhido – 1/6 (um sexto) – atende bem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face da quantidade expressiva e natureza altamente nociva das substâncias entorpecentes apreendidas, razão pela qual se mantém a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. (...) Pelo que se observa, a decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF foi mantida por acordão deste e. TJDFT. Assim, a decisão judicial a ser atacada pela impetração é o acordão deste e. TJDFT e não a sentença do juízo singular. É certo que o impetrante, na petição inicial da presente impetração, não mencionou que o processo criminal ao qual responde a paciente já havia sido julgado definitivamente por este e. TJDFT, limitando-se a questionar a sentença de 1o grau, o que gerou a inadmissão do writ e a declaração de incompetência pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, o writ não merece ser conhecido. Além disso, convém ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tem admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional, salvo nos casos de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não é o caso. A questão ora discutida, em tese, é impugnável via revisão criminal, acaso preenchidos os requisitos legais, sendo inadequada sua análise na via eleita do habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...) 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 181833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifos nossos; PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. PACIENTE CONHECIDO COMO GERENTE DO TRÁFICO. PRISÃO ANTERIOR POR ROUBO. 3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 656.502/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) – grifos nossos. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador